Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718101-79.2022.8.07.0009 RECORRENTE: REGINA CÉLIA ROCHA MARTINS RECORRIDOS: MOISÉS DE MELO CAVALCANTI, MARLENE RODRIGUES VELOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE. ATIVA. PASSIVA. PRELIMIARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DEMONSTRAÇÃO. 1. As questões relacionadas às condições da ação são aferidas com base no que o autor afirma na petição inicial, conforme a teoria da asserção. 2. A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. O art. 189 do Código Civil estabelece que o termo inicial da contagem do prazo prescricional surge com a violação do direito (actio nata). Não é admissível que a perda da pretensão ocorra antes que o titular do direito tenha conhecimento da violação. 3. A responsabilidade civil exige a demonstração de um nexo causal necessário entre a conduta ilícita e o resultado danoso. 4. O art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Demonstrado o inadimplemento contratual pela parte autora, cabe à parte ré a demonstração do alegado fato modificativo. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 178, inciso II, 189 e 206, §3o, inciso V, todos do Código Civil, asseverando que o pedido deduzido na inicial é puramente indenizatório, razão pela qual o prazo prescricional é o trienal. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da ocorrência da decadência, pelo decurso do prazo de 4 (quatro) anos contados da transferência registral do imóvel em 12/7/2017; e c) artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição, devendo ser extinto o processo com julgamento de mérito. Nas contrarrazões, a recorrida MARLENE RODRIGUES VELOSO requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado SINDOMAR JOÃO DE QUEIROZ, OAB/DF 67.407 (ID 68935987). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 178, inciso II, do CC, e 487, inciso II, do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 189 e 206, §3o, inciso V, ambos do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, concluiu que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual (como é o caso), aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional” (AgInt no AREsp n. 2.746.657/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Confira-se, ainda, que: "Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, 'pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil' (AgInt no REsp n. 2.150.870/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado no ID 68935987, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025